Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA REUZA DE ARAÚJO e LOURIVAL JOSÉ FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença 0701892-12.2020.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que os executados alegam, em síntese, a existência de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte supostamente condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais foi a empresa SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA, e a existência de ilegitimidade ativa, porquanto a sociedade de advogados ora exequente não foi constituída como representante de nenhuma das partes que litigaram na fase de conhecimento. Apontaram ainda que o título executivo é ilíquido, incerto e inexigível, uma vez que não houve fixação de honorários de sucumbência em favor da sociedade que promoveu o presente cumprimento de sentença. Por fim, indicaram que existem "grandes equívocos" em relação à dívida exequenda e pugnaram pela condenação da exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 64218986). Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por MARIA REUZA DE ARAUJO e LOURIVAL JOSE FERREIRA, ora executados, nos seguintes termos: "(... ) 41. Com essas considerações, confirmo a tutela antecipada, nos termos da decisão de fls. 139/140 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a. DECRETAR a rescisão dos contratos entabulados entre as partes (fls. 40/81 e 89/121), por ato exclusivo dos autores; b. DECLARAR a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem descrita no documento de fl. 82, no valor de R$14.069,84, julgando improcedente o pedido de repetição quanto às demais parcelas pagas a esse título; c. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de restituição parcial de quantias pagas, o valor de R$ 254.044,02 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária (INPC IBGE) a partir das datas de desembolso (conforme planilhas de fls. 85 e 133), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405,CCB/2002); d. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem exclusivamente aos autores (e não aos seus advogados), a título de indenização de danos emergentes (honorários contratuais), o valor de R$8.000,00(oito mil reais), com o acréscimo da correção monetária (INPC IBGE) a partir do desembolso, conforme recibo de fl. 136, e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (art. 405, CCB/2002). 42. Ante a sucumbência mínima dos autores, CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos supra (art. 85, §2o, do CPC/2015) (...)". O recurso de apelação interposto por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA foi conhecido e não provido, ao passo que o apelo interposto LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA foi conhecido e parcialmente provido nos seguintes termos (ID 55846100): "(...) DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da segunda Ré/Apelante, para afastar a sua solidariedade em relação às obrigações decorrentes da rescisão dos contratos de compra e venda dos imóveis objetos da presente demanda, bem como para afastara condenação das Rés em ressarcir aos Autores as despesas desses relativas a honorários contratuais. Mantida a r. sentença nos demais termos. Ante a novel solução, redistribuo os ônus de sucumbência. Tratando-se de sucumbência recíproca e não proporcional entre os Autores e a primeira Requerida - porquanto, embora ambas as partes tenham sucumbido, o valor de sucumbência teve significativa variação entre os dois polos -, cada litigante arcará com o pagamento dos ônus sucumbenciais proporcionalmente ao que decaiu. Logo, condeno os Autores e a primeira Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o art.85, §2o, do CPC/2015, devendo ser rateados proporcionalmente da seguinte forma: 3% (três por cento) a encargo da parte autora e 7% (sete por cento) a encargo da primeira Ré,ambos a serem calculados com base no proveito econômico obtido por cada uma das partes (...)". Anote-se que foi negado provimento aos embargos de declaração interpostos pela ré SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA (ID 55846102), ao passo que o recurso especial interposto por aquela incorporação foi inadmitido (ID 55846105). Na espécie, é forçoso reconhecer que não há falar em ausência de título executivo ou ilegitimidade passiva, uma vez que os autores, ora executados, foram expressamente condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios devidos, no percentual de 3% (três por cento) a ser calculado sobre o proveito econômico obtido. Outrossim, incabível acolher a alegação de que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos exclusivamente aos patronos da LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, porquanto o acórdão que julgou as apelações interpostas é de suficiente clareza ao consignar que houve sucumbência recíproca e não proporcional entre os autores e a SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA, de forma que cada litigante deverá arcar proporcionalmente com os ônus de sucumbência. Melhor sorte não sorte socorre aos executados no que tange à alegada ilegitimidade ativa, pois a partir de uma simples análise dos autos, verifica-se que a SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA outorgou poderes ao patrono Ramiro Freitas de Alencar Barroso (ID 55842941), subscritor da petição que deu início ao presente cumprimento de sentença e sócio da sociedade de advogados que figura no polo ativo, de forma que não há qualquer irregularidade a ser reconhecida. Por fim, rejeito liminarmente a alegação de "grandes equívocos" em relação à dívida exequenda (excesso de execução), uma vez que a parte executada não apontou o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado do seu cálculo, conforme preconiza o art. 525, §4o do CPC. Anote-se não é lícito aos executados, na fase de cumprimento de sentença, impugnar o percentual que foi fixado a título de honorários de sucumbência na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada. Com efeito, ao apresentar impugnação alegando que “não há qualquer condenação dos ora Impugnantes em pagar honorários de sucumbência em face de quaisquer dos advogados que representaram a 1a Requerida -SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA” e que “a sociedade advocatícia Exequente não foi constituída como representante de nenhuma das partes" os devedores devem ser considerados litigantes de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso (art. 80, incisos I e II do CPC/2015), porquanto as referidas alegações contrariam o teor da sentença e do acórdão que encerraram a fase de conhecimento, bem como são expressamente contrárias ao teor da procuração colacionada no ID 55842941. Isto posto, REJEITO a impugnação de ID 64218986, e condeno os executados, litigantes de má-fé, a pagarem multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, em favor da exequente, nos termos do art. 81 do CPC/2015. Por conseguinte, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. Após, à Secretaria para que adote as providências necessárias à constrição patrimonial dos devedores, nomeadamente por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Intimem-se. Irresignados, alegam os agravantes, em sede de preliminar, a nulidade da decisão guerreada, uma vez que ausente de fundamentação quanto ao pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença em decorrência de ter sido oferecido imóvel como garantia do juízo, bem como não foram apresentadas as razões pela qual foram afastadas as preliminares de ilegitimidade ativa dos agravados e em relação à fixação dos honorários advocatícios. Apontam, ainda, a ausência de motivos no que se refere ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Afirmam que na impugnação ao cumprimento de sentença, ofertaram como garantia o imóvel localizado na CNB 1, Lotes 6/7, sala 319, em Taguatinga/DF, matrícula 152796, preenchendo o requisito previsto no §6o do artigo 525 do Código de Processo Civil, o que não foi objeto de análise do magistrado a quo, razão pela qual pugnam pela imediata concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Argumentam que a parte SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA outorgou procuração para a sociedade de advogados Caputo, Bastos e Serras Advogados, e não para a sociedade ALENCAR, BARROSO E MALHEIROS ADVOGADOS, não sendo essa legitimada para executar honorários em cumprimento de sentença. Asseveram que não há título executivo judicial formado em favor dos agravados, posto que a agravante não foi sucumbente em nenhuma das instâncias durante o processo de conhecimento. Além disso, argumentam que o magistrado de origem não especificou, ao aplicar multa por litigância de má-fé, em que ponto os agravantes alteraram a verdade dos fatos, a qual deve ser afastada, uma vez que os recorrentes somente exerceram o seu direito de defesa e do contraditório. Sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou o deferimento da tutela antecipada. No mérito, requerem que a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade das partes e a inexistência de título executivo, afastando-se a multa de litigância por má-fé. Preparo recolhido (ID. 18801647 e 18801648). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, dentre as diversas teses levantadas pelos agravantes, verifico, no que concerne à legitimidade para o escritório agravada promover o cumprimento de sentença e ao imóvel oferecido em garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, que as alegações dos recorrentes se mostram verossímeis. Com efeito, ao se compulsar o caderno processual, verifica-se que a procuração (ID. 55842941 dos autos de origem) que acompanha a petição que inicia o cumprimento de sentença foi outorgada pela SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA aos advogados que integram a sociedade de advogados Caputo, Bastos e Serra Advogados, inscrita na OAB/DF sob o no 1713/2010. Nesse cenário, não obstante a peça que promove o cumprimento de sentença tenha sido subscrita pelo advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB-DF 33.119, (um dos advogados constantes na referida procuração) há que se considerar que não existem elementos nos autos que indiquem: i) que referida empresa tenha renunciado ou deixado de ser patrocinada pela sociedade de advogados Caputo, Bastos e Serra Advogados; ou ii) que tenha sido outorgada nova procuração à sociedade agravada (Alencar, Barroso e Malheiros Advogados). Ora, de acordo com o regramento previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) as procurações são outorgadas aos advogados, pessoas físicas, para atuarem em nome próprio, ou aos profissionais que representam a sociedade de advogados (art. 15, §3o). Destarte, ao menos nessa análise superficial dos autos, tenho que a sociedade agravada não possui legitimidade para a cobrança dos honorários perseguidos, porquanto o mandado constante nos autos se refere a sociedade de advogados diversa. Nesse sentido, mutatis mutandis observe-se o seguinte julgado: 1 - Admite-se a cobrança dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram (art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94). (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 441701, 20100020058597AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2010, publicado no DJE: 30/8/2010. Pág.: 121) Outrossim, observo que o nobre julgador de origem não se pronunciou acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação. Nesse tocante, ao menos nesse momento, tenho que o imóvel oferecido (ID. 64218992 dos autos de origem) se mostra suficiente para garantia do juízo, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, no que concerne à concessão do efeito suspensivo à impugnação, conforme dispõe o artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Destarte, compreendo, nesse juízo de cognição sumária, que os fundamentos levantados pelos agravantes se mostram relevantes, além do que, resta demonstrado que a manutenção dos efeitos da decisão agravada é capaz de resultar em dano grave aos recorrentes, que podem ser submetidos à constrições indevidas em seu patrimônio. Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso, necessitam de um exame aprofundado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar na indevido processamento do processo executivo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator